Tribunal: STF
Processo: RE 1536199
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Paraná:



    “Trata-se de recurso interposto pela ré ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face das rés COLÉGIO MARANATA – LTDA e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, de forma solidária, em razão do cancelamento do diploma em curso de Pedagogia.



    A decisão recorrida considerou que houve responsabilidade tanto da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, mantenedora da UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG, que aceitou realizar o registro do diploma expedido pela FALP de forma indevida, sem tomar as devidas precauções, como do COLÉGIO MARANATA – LTDA, tendo em vista que sua atuação não foi de mera locatária das instalações, figurando também como cedente nos boletos das mensalidades pagas. (...)



    Afasto as preliminares. 



    Observo que na inicial, o autor requereu não apenas o registro do seu diploma, mas também a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes dos transtornos causados pela impossibilidade do registro, de modo que não há falar em incompetência do Juizado Especial Federal.



    A revisão do ato administrativo, excluída pela Lei 10259/2001, não é o objeto principal desta demanda, mas sim questão incidental e acessória em relação à condenação à reparação de danos. 



    E tal circunstância, a meu ver, não faz o caso fugir da competência dos juizados especiais federais, já que a anterior manifestação administrativa não configura o ato administrativo típico cuja postulação de anulação subtrai-se, na forma do art. 3º, § 1º, III, da Lei n. 10.259/01, da competência geral dos Juizados Especiais Federais para conhecer e julgar as causas valoradas em até sessenta salários mínimos. 



    Tampouco há falar em cerceamento de defesa ou nulidade da decisão. O art. 370 do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a produção das provas que julgar pertinentes. No caso, considero que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. Colaciono parte dos fundamentos lançados pelo juízo da origem: (...).



    Assiste parcial razão ao recorrente. 



    Com efeito, os danos materiais apontados na sentença decorrem do pagamento de mensalidades em curso que não resultou na obtenção do diploma pretendido, tendo em vista a inexistência de autorização da FALP para ofertar o Curso de Pedagogia na modalidade EAD.



    Ocorre que o ato causador do dano material (exigência do pagamento de mensalidades, bem como os efetivo pagamentos ocorridos ao longo do curso) não resultou de qualquer conduta da recorrente, sendo anterior, inclusive, a qualquer relação da parte autora com a UNIG. Isso pode ser extraído da própria sentença recorrida, no trecho a seguir reproduzido (destaquei): (...).



    Portanto, a responsabilidade imputável à UNIG cinge-se apenas aos danos de natureza extrapatrimonial, que são decorrentes da aceitação indevida e negligente do registro do diploma decorrente de curso irregular, frustrando a legítima expectativa da parte autora a esse respeito e causando-lhe dano moral. 



    Assim, reformo a sentença nesse ponto, para afastar a responsabilidade da UNIG referente à indenização pelos danos materiais.



    Quantos aos danos morais, como adiantado acima, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. Apenas acrescento que o valor fixado pelo juízo da origem acompanhou o 5003271-89.2020.4.04.7013 700013489964 .V34 entendimento desta Turma Recursal: (...).



    Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal em caso semelhante de registro de diploma pela UNIG: Autos 50043001420194047013, rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, j. 31/05/2022. 



    Mantenho os critérios de atualização estabelecidos na sentença, uma vez que não foram objeto de recurso. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. 



    Sem honorários.



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 2-6, e-doc. 180).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 209).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “não compete ao Juizado Especial Federal, processar e julgar esta ação e sim, a Justiça Federal Comum” (fl. 25, e-doc. 219).



    Alega ser “desnecessário tecer maiores comentários, especialmente diante do que reza a Lei nº 10.259/01 em seu art. 3º, § 1º, III e ainda o V. Acórdão proferido pelo Col. Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário representativo da controvérsia (TEMA 1154) que reconheceu a Competência Absoluta da Justiça Federal Comum para Julgar e processar causas como a do presente feito” (fl. 31, e-doc. 219).



    Pede “a admissão, o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 31, e-doc. 219).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n 1.304.964-RG - Tema 1.154, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (DJe 20.8.2021).



    Este Supremo Tribunal também decidiu que “não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum” (ARE n. 1.465.589-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.530.362, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.2.2025; e ARE n. 1.495.860-AgR-segundo-Rcon, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.9.2024.



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. É de se anotar que a Turma recursal de origem assentou que “a revisão do ato administrativo, excluída pela Lei 10259/2001, não é o objeto principal desta demanda, mas sim questão incidental e acessória em relação à condenação à reparação de danos” (fl. 2, e-doc. 180).



    A presente controvérsia se refere a pedido de indenização pelo cancelamento de diploma de nível superior, não se havendo cogitarde revisão de ato administrativo federal e consequente afastamento da competência dos Juizados Especiais Federais na espécie, como pretende a recorrente.



    Rever o entendimento adotado pela Turma recursal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e da norma infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. 2. No caso, o Colegiado a quo, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Lei nº 10.259, de 2001, asseverou ser competente para julgar a demanda, consignando não estar em discussão nestes autos a anulação de ato administrativo, mas a efetivação de obrigação de fazer. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.435.049-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.065.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora